Tribunal: TJES
Processo: 5011559-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011559-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011559-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
nos
a
utos Nº.
2000096-41.2022.8.08.0024
, que
indeferiu o pleito formulado para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Também como dito, aduz
a
agravante, em síntese, que o termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado da respectiva ação penal para a acusação,
de modo que entende que o caso concreto revela a efetiva ocorrência da prescrição.

Entretanto, em
estudo do
s
autos, entendo que a referida tese
não
deve ser acolhida
.

É que, n
o que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória,
objetivando aplicar a duração razoável do processo,
a segurança jurídica,
e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição,
adoto entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão
deslinde final em sede de
repercussão geral
(
ARE 848.107/
DF -
Tema 788
)
,
afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o ente
n
dimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes - entendimento adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF -.

A orientação passou a ser aplicada em ambas as Turmas Criminais do STJ, como qui está:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2. Agravo regimental desprovido.

(EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, firmo de igual forma o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.

N
o caso concreto, afere-se que
a sentença
condenatória dos autos originários (
n.
0010776-57.2016.8.08.0048
) foi exarada
em
25/09
/2018
,
condenando a agravante
pela prática do delito de
furto
à pena de
02
(
dois
) ano
de reclusão e 10 dias-multa
,
substituindo

a pena corporal
por duas penas restritivas de direitos.

Em trato continuativo destaco que
,
em se
tratando de pena aplicada
superior a 01 ano, que não excede 02 anos
, o prazo de prescrição
é de 04 (quatro) anos,

na forma preceituada pelo art.
109, inciso V, do C
ódigo Penal.

Assim,
tendo em vista que o trânsito em julgado para o Ministério Público se consolidou em
15/10
/2018,
e pra a defesa em
18/02
/2019,
vê-se que, de fato,
não
havia transcorrido
o prazo prescricional de 04 anos até a data
de prolação da decisão ora agravada
(04/09/2022)
.

À
luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, REJEITANDO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
AFASTAMENTO DA TESE
–

TERMO INICIAL
DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUE DEVE SER NORTEADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
o que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória,
objetivando aplicar a duração razoável do processo,
a segurança jurídica,
e a observância de reflexão jurídica mani
festada pelas Cortes de Superposição,
adota-se
entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

2.

Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão
deslinde final em sede de
repercussão geral
(
ARE 848.107/
DF -
Tema 788 -,
afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entedimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes.
v.g.
EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

3.
afere-se que
, conforme os termos da sentença
,
a
agravante fora condenado em
25/09
/2018
, pela prática do delito de
furto
, à pena de
02
(
dois
) ano
de reclusão e 10 dias-multa
,
tendo sido
substituída
a pena corporal
por duas penas restritivas de direitos.
Em trato continuativo destaco que
,
em se
tratando de pena aplicada
superior a 01 ano, que não excede 02 anos
, o prazo de prescrição
é de 04 (quatro) anos,

na forma preceituada pelo art.
109, inciso V, do C
ódigo Penal.
Assim,
tendo em vista que o trânsito em julgado para o Ministério Público se consolidou em
15/10
/2018,
e pra a defesa em
18/02
/2019, não se esvaindo o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
até a data
de prolação da decisão ora agravada
(04/09/2022)
.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.